Tribunal: TCU
Processo: 026.050/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 540/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.024/2015-1

Inteiro teor:
Acórdão 271/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar "em cumprimento" os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do item 9.2 do Acórdão 540/2020-TCU-Plenário ; e restituir os autos à AudAgroAmbiental para que prossiga com o presente monitoramento, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima (SR-RR), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.050/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Ademario Leite de Souza, representando Amazon - Topografia e Logistica de Selva Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.